Tribunal: CARF
Processo: 10183.720890/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
Demonstrado que na época da opção pelo Simples Nacional, tecnicamente, não havia débitos em aberto ou com exigibilidade não suspensa, pois as prestações dos parcelamentos foram pagas no vencimento, embora algumas prestações tivessem sido pagas com valor a menor (existência de débitos residuais). Porém, débitos residais não têm o condão de justificar o indeferimento do Opção pelo Simples Nacional, pois ainda não estavam consolidados. Inclusive, no período de opção pelo Simples o contribuinte estava amparado por Certidões Positivas com efeito de Negativa.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 120

1
119
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10183.720890/2012­74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.971 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ETERNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
Demonstrado que na época da opção pelo Simples Nacional, tecnicamente,
não havia débitos em aberto ou com exigibilidade não suspensa, pois as
prestações dos parcelamentos foram pagas no vencimento, embora algumas
prestações tivessem sido pagas com valor a menor (existência de débitos
residuais). Porém, débitos residais não têm o condão de justificar o
indeferimento do Opção pelo Simples Nacional, pois ainda não estavam
consolidados. Inclusive, no período de opção pelo Simples o contribuinte
estava amparado por Certidões Positivas com efeito de Negativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo SIMPLES NACIONAL a partir
01/01/2012. Votou pelas conclusões o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720890/2012-74
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 121

2

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 122

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 110/113) em face do Acórdão da 5a
Turma da DRJ/Ribeirão Preto (e­fls. 103/105) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 27/01/2012, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, imediatamente teve a informação de existência de pendências;
­ que em 26/02/2012 tomou ciência do Resultado Final da Solicitação de
Opção ­ impedimento de Opção ­ existência de débitos de natureza previdência com
exigibilidade não suspensa, conforme cópia Tela (e­fl. 05) e da qual colaciono excerto:

(...)

(...)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 123

4
Ciente desse Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional em
16/02/2012, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 27/02/2012 (e­fls.
02/04), cujas razões, em síntese, colaciono excertos, in verbis:

(...)

(...).

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 124

5

(...)

Obs:
(i) Juntou cópia da Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às
Contribuições Prvidenciárias e às de terceiros, emitida em 18/11/2011, válida até 16/05/2012 (e­fl. 06)
(ii) Juntou cópia de Certidão Conjunta Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida em 26/01/2012, válida até 24/07/2012 (e­fl. 07).
(iii) Antes já havia sido emitida Certidão Conjunta Positiva com efeitos de ngativa em
26/12/2011, válida até 23/06/2012 (e­fl. 08).
(iv) Certidão de Regularidade do FGTS (situação regular), emitida em 02/02/2012, válida de
30/01/2012 a 28/02/2012 (e­fls. 09).
(v) Certidão Negativa de débitos municipais da Prefeitura de Várzea Grande, validade até
26/04/2012 (e­fl. 10).

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 125

6

(vi) Cerdidão Positiva de débitos com efeito de negativa da Sefaz do Estado de Mato Grosso,
de 26/01/2012, validade 25/02/2012 (e­fls. 11/13).
(vii) Pedido de Parclamento de débitos RFB, de 29/06/2011 (e­fls. 14/40 51/52).

Na sessão de 27/03/2015, a 5a Turma da DRJ/Ribeirão Preto julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 103/105), cuja
ementa e voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
VEDAÇÃO DE INGRESSO NO REGIME DIFERENCIADO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, não regularizados até o prazo
para solicitação da opção ao regime do Simples Nacional, é
circunstância impeditiva para ingresso no referido sistema.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

(...)
Voto
(...)
O litígio cinge­se aos débitos previdenciários acima listados, os
quais, alega a requerente, estariam regulares por parcelamento,
conforme certidão positiva com efeitos de negativa.
No entanto, não é o que ocorre. Consta às fls. 56/58 dos autos
cópia de tela do sistema de parcelamento da RFB, a qual
relaciona os débitos de diversas parcelas, superior a três (que
são motivo de rescisão do parcelamento) as quais foram
regularizadas somente em 25/06/2012.
Consta também informação fiscal do Seort da DRF de origem
informando que as prestações eram liquidadas em valor inferior,
gerando resíduos que somente foram regularizados em
25/06/2012.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 126

7
(...)
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade e manutenção do Termo de Indeferimento da
Opção em questão.
(...)

Ciente desse decisum em 27/04/2015 por via postal, Aviso de Recebimento ­
AR (e­fl. 108), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/05/2015 (e­fls. 110/113),
cujas razões, resumidas pela própria recorrent, colaciono excerto, ipsis litteris:

(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 127

8

(...)

É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 128

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, voto para conhecer do recurso.

Trata­se de processo de Opção pelo Simples Nacional:

­ que, em 27/01/2012, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional
com efeito jurídico a partir de 01/01/2012. Entretanto, imediatamente teve a informação de
existência de pendências;
­ que em 26/02/2012 tomou ciência do Resultado da Solicitação de Opção ­
impedimento de Opção ­ existência de débitos de natureza previdência com exigibilidade não
suspensa, conforme cópia Tela (e­fl. 05) que colaciono excerto:

(...)

(...)

Já na primeira instância de julgamento, em anexo à manifestação de
inconformidade, a contribuinte comprovou nos autos que na data da Opção pelo Simples
Nacional possuía certidões positivas com efeito negativo, ou seja, que não havia débitos com
exigibilidade não suspensa.
A contribuinte juntou cópias das seguintes certidões:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 129

10
(i) Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de terceiros, emitida em 18/11/2011, válida até 16/05/2012
(e­fl. 06);
(ii) Certidão Conjunta Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida em 26/01/2012, válida até 24/07/2012
(e­fl. 07);
(iii) Antes já havia obtido Certidão Conjunta Positiva com efeitos de negativa
em 26/12/2011, válida até 23/06/2012 (e­fl. 08);
(iv) Certidão de Regularidade do FGTS (situação regular), emitida em
02/02/2012, válida de 30/01/2012 a 28/02/2012 (e­fls. 09).
(v) Certidão Negativa de débitos municipais da Prefeitura de Várzea Grande,
validade até 26/04/2012 (e­fl. 10);
(vi) Certidão Positiva de débitos com efeito de negativa da Sefaz do Estado
de Mato Grosso, de 26/01/2012, validade 25/02/2012 (e­fls. 11/13); e, finalmente,
(vii) Juntou cópia de Pedido de Parcelamento de débitos RFB, de 29/06/2011
(e­fls. 14/40 51/52).

Entretanto, antes de fazer a remessa aos autos à DRJ, a SAORT da
DRF/Cuiabá juntou Informação Fiscal, de 20/02/2014 (e­fls. 59/60), onde consta consignado
existência de débitos residuais em aberto, in verbis:

(...)
3. Motivou o indeferimento da solicitação da opção pelo regime
simplificado pendência com a Receita Federal do Brasil (RFB)
de natureza previdenciária. Contudo, Contribuinte alega que os
tais débitos estavam parcelados.
4. Verifica­se que as cobranças de números 36843398­6 e
39727143­3 estavam parceladas (folhas 55 a 57). Contudo, em
janeiro de 2012, havia prestações pagas a menor.
Analisando seus pagamentos (folha 58), verifica­se que, até
janeiro de 2012, havia resíduos em aberto em diversas
competências.
5. Para o primeiro débito, esses atrasos só foram quitados em
25/06/2012 e somavam R$ 2.248,29. O segundo débito parcelado
teve atrasos quitados, também em junho de 2012, em valor de R$
600,35. Isso porque os débitos foram pagos em valores menores
que o esperado ou sem as devidas correções.02
6. Por exemplo, os pagamentos realizados em 2010 (1o
parcelamento) deveriam ter valor inicial de R$ 1.515,13 (folha
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 130

11
55) e os demais, esse valor e acréscimos. Contudo, nos sistemas
de
recolhimentos
(folha
58),
encontramos,
em
2010,
recolhimentos da ordem de R$ 1.337,86 e 1.443,00 sem outras
correções.
(...)

A decisão recorrida, infensa aos argumentos e provas juntadas pela
contribuinte, manteve o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (com base na ferida
Informação Fiscal), cuja fundamentação do voto condutor transcrevo, no que pertinente, in
verbis:

(...)
O litígio cinge­se aos débitos previdenciários acima listados, os
quais, alega a requerente, estariam regulares por parcelamento,
conforme certidão positiva com efeitos de negativa.
No entanto, não é o que ocorre. Consta às fls. 56/58 dos autos
cópia de tela do sistema de parcelamento da RFB, a qual
relaciona os débitos de diversas parcelas, superior a três (que
são motivo de rescisão do parcelamento) as quais foram
regularizadas somente em 25/06/2012.
Consta também informação fiscal do Seort da DRF de origem
informando que as prestações eram liquidadas em valor inferior,
gerando resíduos que somente foram regularizados em
25/06/2012.
(...)
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade e manutenção do Termo de Indeferimento da
Opção em questão.
(...)

Nesta instância recursal, em suma, a recorrente pediu a reforma da decisão
recorrida, para tornar sem efeito o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional,
pois as certidões positivas com efeito de negativa comprovam que na data de Opção pelo
Simples Nacional não havia débitos pendentes com exigibilidade não suspensa e que seja
incluída no Simples Nacional desde 01/01/2012.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 131

12
De plano, procede a irresignação da recorrente.

A legislação de regência veda o ingresso e permanência no SIMPLES
NACIONAL do devedor corriqueiro ou contumaz (existência de débitos com as Fazendas
Nacional e/ou Estaduais sem exigibilidade suspensa), quando, em suma:
­ não toma providências para regularizar os débitos com exigibilidade não
suspensa;
­ atua com concorrência desleal no mercado, em relação aos contribuintes
que pagam e solvem suas obrigações tempestivamente;
­ viola o princípio da isonomia. O regime do Simples foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e
menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se
favoreçam aqueles em débito com as Fazendas Nacional e /ou Estaduais, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações;
­ como forma indireta de reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

No caso, não se vislumbra conduta alguma da contribuinte que pudesse
justificar a vedação de Opção pelo Simples Nacional, pois:

a) juntou aos autos cópias de Certidões Positivas com efeito de Negativa;
b) como atestam a Informação Fiscal e a decisão recorrida, os débitos seriam
resíduos de parcelamentos em curso na época da Opção pelo Simples Nacional (prestações
pagas a menor), cujas Certidões Positivas foram expedidas com efeito de Negativa, pois os
sistemas internos da RFB e da PGFN, quando da emissão dessas Certidões, sequer haviam
detectado essas indigitadas diferenças;
c) na verdade, esses resíduos foram consolidados como débitos ­ com
exigibilidade não suspensa ­ somente apenas a partir de 30/03/2012, conforme Tela (e­fl. 57)
cujo excerto colaciono:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.720890/2012­74
Acórdão n.o 1401­004.971
S1­C4T1
Fl. 132

13
Como demonstrado, na época da opção pelo Simples Nacional, tecnicamente,
não havia débitos em aberto ou com exigibilidade não suspensa, pois as prestações dos
parcelamentos foram pagas em dia (embora algumas prestações tivessem sido pagas com valor
a menor ­ diferenças, resíduos existentes). Mas isso, não tem o condão de justificar o
indeferimento do Opção pelo Simples Nacional, pois os débitos residuais ainda não estavam
consolidados. Inclusive, foram expedidas as Certidões Positivas com efeito de Negativa.
Assim, deve­se reformar a decisão recorrida e afastar os efeitos do Termo de
Indeferimento de Opção, de 14/02/2012 (e­fl. 54), para admitir o ingresso no Simples Nacional
da contribuinte com efeito jurídico a partir de 01/01/2012.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital